Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se foi correto o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se é possível a concessão da gratuidade de justiça e o retorno dos autos ao processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece ser dever do juiz, ao constatar ausência dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou a existência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar ao autor, no prazo de 15 dias, a emenda ou complementação da petição inicial, indicando com precisão os pontos a serem corrigidos ou supridos. O descumprimento dessa diligência poderá ensejar o indeferimento da petição inicial. 3.2. Por sua vez, o artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ser hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito o indeferimento da petição inicial. 3.3. Precedente Turmário: “(...) 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. (...)” (0722738-29.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 14/08/2025).
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 485, inciso I, e 321 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722738-29.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 14/08/2025.